Tribunal: TJSP
Processo: 1500889-77.2019.8.26.0400
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500889-77.2019.8.26.0400, da Comarca de Olímpia, em que é apelante
LEONARDO JESUS NARDIN, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria de votos, deram parcial provimento ao recurso interposto pelo réu
Leonardo Jesus Nardin, para fixar o regime inicial aberto, mantendo, no mais, a
decisão de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos; vencido
em parte este Relator, que dava parcial provimento ao recurso em maior
extensão e que permanece com o acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500889-77.2019.8.26.0400 -Voto no 14665
2
Apelação Criminal no 1500889-77.2019.8.26.0400
Comarca de Olímpia Vara Criminal
Apelante: Leonardo Jesus Nardin
Apelado: Ministério Público
Voto no 14665
Vistos.
Leonardo Jesus Nardin interpôs recurso de
Apelação da r. sentença datada de 14.08.2020, proferida pelo MMo Juiz
de Direito da Vara Criminal da Comarca de Olímpia, que o condenou à
pena de 03 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
ao pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, e
substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades
públicas, pelo mesmo prazo, e prestação pecuniária, no valor
correspondente a dois salários mínimos a entidade pública ou privada
com destinação social daquela comarca, por incurso no artigo 155, §§ 1o
e 4o, incisos I e IV, do Código Penal, e no artigo 244-B, “caput”, da Lei
no 8.069/90, em concurso material (fls. 139/148).
Em suas razões, a Defesa pleiteou a absolvição
de ambos os delitos, alegando, em síntese, insuficiência probatória.
Subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime de furto para a
forma tentada (fls. 151/154).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500889-77.2019.8.26.0400 -Voto no 14665
3
Já o Ministério Público, nas suas contrarrazões,
reiterou as alegações finais e pugnou pelo não provimento do recurso
(fls. 157/158).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento do apelo, para que o réu seja absolvido do crime de
corrupção de menores e para que seja fixado o regime inicial aberto (fls.
169/170).
É o relatório.
O ora apelante foi denunciado como incurso no
artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, em concurso material
com o artigo 244-B da Lei no 8.069/90, por duas vezes, em concurso
formal de delitos, porque, no dia 29.05.2019, por volta das 04h28min, na
Rua Ferrareze, no 10, cidade de Severínia, Comarca de Olímpia, agindo
em concurso e com unidade de desígnios com os adolescentes Weder
Jesus Nardin Júnior e Guilherme Gabriel Aparecido Puertas Amarante,
subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculos, três motocicletas,
que estavam na posse de Florêncio Dutra, proprietário do “Pátio Juna”
(fls. 63/65).
Após regular instrução, sobreveio a sentença
que o condenou como incurso no artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV,
do Código Penal, e no artigo 244-B, “caput”, da Lei no 8.069/90, em
concurso material.
Em que pesem as alegações da Defesa, o
recurso não pode ser provido, exceto para reconhecer o concurso formal
entre os delitos de furto e corrupção de menores, reduzindo-se a pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500889-77.2019.8.26.0400 -Voto no 14665
4
privativa de liberdade, bem como para fixar o regime inicial aberto, uma
vez que, analisando-se o conjunto probatório, verifica-se que, no mais,
ele foi avaliado com propriedade pelo MMo Juiz de Direito sentenciante.
Com efeito, indiscutível a materialidade
delitiva em face do boletim de ocorrência (fls. 12/16), do auto de
exibição, apreensão e avaliação (fls. 17/18), do laudo pericial do local
(fls. 66/68), bem como da prova oral.
Da mesma forma, é inequívoca a autoria.
Interrogado em Juízo, o réu confessou a prática
do crime de furto, alegando, em síntese, que foi até o local dos fatos com
os menores e que ajudou a empurrar as motocicletas subtraídas.
Sustentou, ainda, que ouviu o barulho do rompimento de obstáculo, mas
não sabe qual dos menores estourou o portão. Acrescentou que o furto
foi ideia do adolescente Guilherme (fls. 137/138
gravação
audiovisual).
Tal confissão foi corroborada pelos demais
elementos de prova trazidos aos autos.
Em depoimento bastante seguro, a testemunha
José Alberto Alves Bitencourt, policial militar, esclareceu que,
cientificado de que três indivíduos estavam empurrando três
motocicletas na rodovia, sentido à cidade de Olímpia, próximo ao pátio
da vítima, dirigiu-se ao local, tendo logrado êxito em localizar o réu e os
adolescentes juntos na pista, a cerca de quinhentos a oitocentos metros
do local do furto, sendo que cada um estava segurando um capacete.
Segundo José Alberto, próximo ao acusado e aos menores, encontrou
três motocicletas no mato. Por fim, disse que constatou o arrombamento
no pátio e que o acusado e os adolescentes confessaram a prática do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500889-77.2019.8.26.0400 -Voto no 14665
5
crime, admitindo o uso de uma serra, um alicate e uma picareta (fls.
137/138 gravação audiovisual).
No mesmo sentido foi o depoimento da
testemunha Leonino José Barros, também policial militar, o qual narrou
os fatos à semelhança de seu colega, confirmando, dentre outras coisas,
o recebimento da denúncia, a abordagem do réu e dos menores a
aproximadamente quinhentos metros do local do furto, a localização das
motocicletas subtraídas escondidas próximo a eles, no mato do outro
lado da pista, e a confissão deles (fls. 137/138 gravação audiovisual).
No tocante à idoneidade dos depoimentos dos
policiais, importante ressaltar que na condição de servidores públicos,
agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com a observância
aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto,
qualquer pessoa há de merecer, até a prova em contrário, inexistente nos
autos.
Confira-se: “PROVA - Testemunha - Policial Militar
- Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial
Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma
vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém
como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse
taxado de suspeito - Recurso improvido.” (Apelação Criminal n. J.
103.338-3/6 - São Paulo 9o Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de
Arruda - 30.1.2008-V.U.).
No mesmo sentido o Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo
pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500889-77.2019.8.26.0400 -Voto no 14665
6
repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá
valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal
como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (HC no
74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
Ademais, nada existe nos autos a indicar que os
policiais estivessem perseguindo o apelante, ou que tivessem qualquer
motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente. Logo,
nada há nos autos a infirmar as suas palavras.
Já a vítima Florêncio Dutra confirmou a subtração das três
motocicletas do pátio do qual é proprietário, durante a madrugada, mediante arrombamento
de uma cerca e três portões. Acrescentou que soube, pela polícia, que o acusado e os
menores foram surpreendidos em poder dos veículos subtraídos, após terem sido
denunciados por estarem empurrando as motos na rodovia. Afirmou, ainda, que, na
Delegacia, presenciou a confissão do réu e dos adolescentes. Acrescentou que os agentes
deixaram no local uma serrinha, um alicate e uma picareta, tendo as motocicletas sido
encontradas pelos policiais a aproximadamente um quilômetro de distância do pátio (fls.
137/138 gravação audiovisual).
Aliás, também não há como desprezar a
confissão judicial, que, efetivamente, foi confirmada pelas demais
provas amealhadas aos autos, em atenção aos princípios do contraditório
e da ampla defesa.
Assim sendo e comprovadas, de forma clara e
irrefutável, a materialidade e autoria do delito de furto, correta a solução
condenatória, não se podendo acolher a tese absolutória.
Consigne-se, por oportuno, que não há que se
falar em desclassificação do crime de furto para a modalidade tentada,
porquanto, no caso dos autos, o réu e os menores efetivamente
subtraíram as três motos do pátio de propriedade da vítima e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500889-77.2019.8.26.0400 -Voto no 14665
7
empreenderam fuga, invertendo a posse dos bens, tendo sido abordados
quando já tinham se afastado do local, a uma distância de cerca de
quinhentos a oitocentos metros, minutos depois, sendo a “res”
recuperada somente graças à eficiente ação dos policiais.
Neste contexto, foi percorrido todo o “iter
criminis”, tendo havido a subtração e a posse da “res”, fora da esfera de
disponibilidade da vítima, ainda que por breve lapso de tempo.
Nesse
sentido:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO
CPC. DIREITO PENAL. FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. LEADING
CASE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP. ADOÇÃO DA TEORIA DA
APPREHENSIO (OU AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E
PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2o, do CPC e da
Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal,
superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da
apprehensio (ou amotio ), segundo a qual se considera consumado o delito de
furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o
bem, ainda que seja possível à vitima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em
virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na
jurisprudência dos Tribunais Superiores. 3. Delimitada a tese jurídica para os fins
do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a
posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de
perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido
pela prática do delito de furto consumado.” (STJ. 3a Seção. REsp 1.524.450-
RJ, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 14.10.2015). grifo nosso.
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ESPECIAL. NÃO-CABIMENTO (RESSALVADO O ENTENDIMENTO PESSOAL
DA
RELATORA).
PENAL.
CRIME
DE
FURTO.
CONSUMAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500889-77.2019.8.26.0400 -Voto no 14665
8
DESNECESSIDADE
DA
POSSE
TRANQUILA
DA
COISA
SUBTRAÍDA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
RECONHECIMENTO
DA
FORMA
TENTADA.
PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR E DO PRETÓRIO EXCELSO.
AUSÊNCIA DE PATENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE IMPONHA A
CONCESSÃO DE ORDEM EX OFFICIO. ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDA. 1.[...]3. No que se refere à consumação do crime de furto, esta
Corte Superior e o Supremo Tribunal Federal adotam a teoria da apprehensio,
também denominada de amotio, segundo a qual considera-se consumado o
mencionado delito no momento em que o agente obtém a posse da res furtiva,
ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial, sendo
prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima, de modo
que não é possível o reconhecimento da forma tentada, na hipótese. 4. Ausência de
constrangimento ilegal que imponha a concessão de ordem de ofício. 5. Ordem de
habeas corpus não conhecida.” (STJ - HC: 246331/RS 2012/0126771-0, Rel.
Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, julgamento de 17/12/2013, DJe de
03/02/2014) grifo nosso.
“HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO CONSUMADO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO
INCIDÊNCIA
NO
CASO.
CONTUMÁCIA DELITIVA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ORDEM
DENEGADA. 1. Para a consumação do crime de furto, basta que tenha havido a
inversão da posse do objeto furtado, ainda que retomado, em seguida, pela
perseguição imediata. Precedentes. [...]” (STF HC 121133/ES, Rel. Min.
Teori Zavascki, Segunda Turma, julgamento de 18/02/2014, DJe de
11/04/2014) grifo nosso.
As qualificadoras do concurso de agentes e do
rompimento de obstáculo ficaram sobejamente evidenciadas, esta última,
não apenas pela prova oral, mas, notadamente, pelo laudo pericial de fls.
66/68, não havendo insurgência a esse respeito.
Da mesma forma, ficou bem demonstrado o
delito do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500889-77.2019.8.26.0400 -Voto no 14665
9
porquanto, ao cometer o crime de furto com os adolescentes Weder
Jesus Nardin Júnior e Guilherme Gabriel Aparecido Puertas Amarante
(17 e 15 anos de idade, respectivamente fls. 06/07), inquestionável que
o réu os corrompeu ou facilitou a corrupção dos mesmos.
Aliás, a esse respeito, o Superior Tribunal de
Justiça nos Recursos Especiais no 1.127.954/DF e no 1.112.326/DF, à
unanimidade, j. em 14.12.2011, firmou entendimento da desnecessidade
da prova da efetiva corrupção do menor, pois se trata de delito formal,
bastando a demonstração da participação do menor na prática delitiva,
independentemente da vida pregressa deste.
A propósito: “PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE
MENORES (CP, ART. 157, § 2o, II, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B DO
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). CORRUPÇÃO DE MENORES.
CRIME FORMAL, NÃO SE EXIGINDO, PARA SUA CONFIGURAÇÃO, AUSÊNCIA
DA CONDIÇÃO DE CORROMPIDO DO JOVEM. PRECEDENTES. RECURSO
DESPROVIDO. 1. O crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua
configuração, que o agente imputável pratique com o adolescente a infração penal
ou o induza a praticá-la. Precedentes: RHC 107760, rel. Min. Cármen Lúcia,
1aTurma, DJ de 24/8/2011; RHC 103354/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJ de
9/8/2011; HC 92.014/SP, Rel. originário Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ o
acórdão Min. Menezes de Direito, Primeira Turma, DJe de 21/11/2008 e HC
97.197/PR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 04/12/2009. 2. A
configuração do crime de corrupção de menores prescinde de prévia condição de
corrompido do jovem, uma vez que o anseio social é a sua recuperação. 3. In casu, o
recorrente foi denunciado pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo
concurso de agentes (CP, art. 157, § 2o, II), bem como pelo crime de corrupção de
menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente), por ter induzido o
adolescente à prática do delito em comento. 4. A mens legis da norma insculpida no
art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente é a integridade moral do jovem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500889-77.2019.8.26.0400 -Voto no 14665
10
e a preservação dos padrões éticos da sociedade. O argumento simplista de que o
crime não se consuma caso o jovem já tenha sido corrompido, por ter praticado
algum ato delituoso, não pode prosperar, sob pena de desvirtuamento dos principais
objetivos da norma, que são a recuperação e a reinserção do adolescente na
sociedade. 5. Recurso desprovido.” (STF, Primeira Turma, HC 108.442/DF,
Rel. Min. Luiz Fux, j. 03/04/2012, p. DJe 20/04/2012).
De fato, nos termos da Súmula no 500 do
Superior Tribunal de Justiça, “A configuração do crime do art. 244-B do ECA
independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.
No mesmo sentido é o entendimento do
Supremo Tribunal Federal: “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES.
ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA, QUANTO AO CRIME DE
CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 1o DA LEI No 2.252/54. NATUREZA FORMAL.
PRECEDENTES. IMPROCEDÊNCIA. 1. O crime de corrupção de menores é
formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade
moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na
companhia do agente imputável. Precedentes. 2. Recurso ao qual se nega
provimento.” (STF - RHC: 107760 DF, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA,
Data de Julgamento: 28/06/2011, Primeira Turma, Data de Publicação:
DJe-162
DIVULG
23-08-2011
PUBLIC
24-08-2011
EMENT
VOL-02572-02 PP - 00257).
Relativamente a este delito, cumpre anotar que
a Constituição Federal em seu artigo 227, dispõe que “é dever da família,
da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma
de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”
(grifei), o que torna imperativa a sua aplicação à espécie assinalada na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500889-77.2019.8.26.0400 -Voto no 14665
11
denúncia.
Em tais circunstâncias, impõe-se, efetivamente,
a condenação, nos termos da sentença monocrática.
Quanto às penas, contudo, a sentença merece
reparo.
O MMo Juiz sentenciante, atento ao disposto no
artigo 59 do Código Penal, fixou a pena-base do crime de corrupção de
menores no mínimo legal, de 01 ano de reclusão e, quanto ao delito de
furto, considerando a existência de duas qualificadoras, fixou a pena-
base 1/6 acima do mínimo, em 02 anos e 04 meses de reclusão e
pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário mínimo, o que se mostrou
adequado.
Consigne-se, neste ponto, que a presença de
mais de uma qualificadora autoriza a utilização de uma delas como
circunstância judicial negativa, conforme o mais recente entendimento
jurisprudencial, tendo em vista que a presença de somente uma já seria
suficiente para caracterizar o furto qualificado.
Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça: “PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL.
FURTO QUALIFICADO. USO DE CHAVE MIXA. CONFIGURAÇÃO DO USO DE
CHAVE FALSA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE DUAS
QUALIFICADORAS. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA
DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO
DE
REGIME
PRISIONAL
FECHADO.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS. (...) 3. Este Tribunal Superior tem entendido que, na ocorrência
de mais de uma qualificadora, é possível a utilização de uma delas para compor o
tipo penal qualificado e as demais como circunstância judicial negativa. (...)”
(Grifos nossos). (STJ - HC: 200126 SP 2011/0053855-1, Relator:
Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/04/2015, T5 -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500889-77.2019.8.26.0400 -Voto no 14665
12
QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).
No mesmo sentido, este E. Tribunal de Justiça:
“Apelação
Furto duplamente qualificado
Autoria e materialidade bem
comprovadas
Palavras coerentes e uniformes da vítima e testemunhas

Condenação que se sustenta Qualificadoras preservadas, eis que suficientemente
demonstradas pelas provas oral e pericial Bases adequadamente majoradas, em
razão da presença de duas qualificadoras, uma delas a servir como circunstância
judicial Impossibilidade de substituição da pena física por restritivas de direitos
Réu reincidente Personalidade negativa evidente Penas e regime mantidos,
Recurso desprovido.” (Grifos nossos). - (Relator(a): Ivan Sartori; Comarca:
Taquaritinga; Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Criminal; Data do
julgamento: 14/03/2017; Data de registro: 20/03/2017).
Na segunda fase, considerando a circunstância
atenuante da confissão espontânea, o Magistrado reduziu a pena do
delito de furto ao mínimo legal, de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa,
no valor unitário mínimo, mantendo sem alteração a pena do crime de
corrupção de menores, uma vez que tal circunstância não pode diminuir
as penas aquém dos mínimos, nos termos da Súmula 231 do Superior
Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode
conduzir a pena abaixo do mínimo legal".
Já na terceira fase, para o delito de corrupção
de menores, à falta de qualquer causa de aumento ou de diminuição, a
pena foi mantida sem alteração. Quanto ao crime de furto, o sentenciante
aumentou corretamente a reprimenda em 1/3, por reconhecer a
majorante prevista no artigo 155, § 1o, do Código Penal (repouso
noturno), resultando em 02 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de
13 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Observo, nesse ponto, que, conforme o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500889-77.2019.8.26.0400 -Voto no 14665
13
entendimento mais recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é
possível a aplicação da causa de aumento referente ao repouso noturno
também ao furto qualificado. Na esteira da linha de raciocínio
desenvolvida por aquele Tribunal, ao decidir pela possibilidade de
aplicação da figura do furto privilegiado também ao furto qualificado, a
Corte entendeu que também se mostra compatível a aplicação da
referida causa de aumento às hipóteses do artigo 155, § 4o, do Código
Penal.
Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO
REPOUSO NOTURNO. POSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 83 DESTA
CORTE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Ao contrário do afirmado, a decisão agravada
está sim em absoluta consonância com a linha de raciocínio desenvolvida por esta
Corte na apreciação do recurso especial representativo da controvérsia
1.193.194/MG, ocasião em que se decidiu pela compatibilidade do privilégio do art.
155, § 2o, do Código Penal com as hipóteses objetivas de furto qualificado. 2. Desse
modo, seguindo, mutatis mutandi, a linha do raciocínio jurídico adotado por este
Superior Tribunal de Justiça e pela Suprema Corte, verifica-se não haver, também
nesta hipótese, incompatibilidade entre o furto qualificado e a causa de aumento
relativa ao seu cometimento no período noturno. 3. Assim, à míngua de argumentos
robustos o bastante para superar os fundamentos da decisão agravada, mantenho-a
incólume pelos seus próprios termos. 4. Agravo regimental improvido.” (STJ,
AgRg no AREsp 741.482/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, DJe de 14/09/2015) (Grifos nossos).
Na sequência, reconhecido o concurso material
entre os crimes de furto e de corrupção de menores, as penas foram
somadas. Todavia, respeitada a orientação divergente, entendo que os
delitos foram praticados mediante única ação. Assim, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500889-77.2019.8.26.0400 -Voto no 14665
14
artigo 70 do Código Penal, reconheço o concurso formal de crimes,
aumentando a pena privativa de liberdade do furto em 1/6, totalizando,
agora, 03 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão.
Observo que, sendo cominada somente pena
privativa de liberdade para o crime de corrupção de menores, fica
mantida a pena pecuniária fixada para o crime de furto, ou seja, de 13
dias-multa, no valor unitário mínimo legal, nos termos do artigo 72 do
Código Penal.
Preenchidos os requisitos do artigo 44 do
Código Penal, a pena privativa de liberdade acabou substituída por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade ou a entidades públicas, pelo mesmo prazo, e prestação
pecuniária, no valor correspondente a dois salários mínimos a entidade
pública ou privada com destinação social daquela comarca, o que
entendo ser adequado e suficiente à prevenção e à reprovação dos
crimes.
Com relação ao regime prisional, foi fixado o
semiaberto, por ter o sentenciante considerado que “as circunstâncias
não são favoráveis” ao réu. Entretanto, considerando a quantidade de
pena aplicada e que as circunstâncias e consequências dos delitos não
extrapolaram aquelas inerentes aos tipos penais, bem como que o réu
não é reincidente e nem ostenta maus antecedentes e que os crimes não
foram cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, entendo que
o regime inicial aberto se mostra mais adequado, nos termos do artigo
33, § 2o, “c”, do Código Penal.
Todavia, fiquei vencido em parte pela douta
maioria, que entendeu por bem manter o reconhecimento do concurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500889-77.2019.8.26.0400 -Voto no 14665
15
material entre os delitos de furto e corrupção de menores, permanecendo
inalterado, portanto, o quanto de pena fixado na sentença.
Ante o exposto, por maioria, deram parcial
provimento ao recurso interposto pelo réu Leonardo Jesus Nardin para
fixar o regime inicial aberto, mantendo, no mais, a decisão de primeiro
grau por seus próprios e jurídicos fundamentos; vencido em parte este
Relator, que dava parcial provimento ao recurso em maior extensão.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator